Tribunal: TJES
Processo: 5000025-17.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-17.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ROMILDO SILVA BETTCHER e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000025-17.2023.8.08.0003

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
ROMILDO SILVA BETTCHER
,
RUTILEIA APARECIDA TOMASINI MARIANI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ARION MERGAR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de

ação de obrigação de fazer c/c danos morais

ajuizada por
ROMILDO SILVA BETTCHER e RUTILEIA APARECIDA TOMASINI MARIANI
em face de
BANCO DO BRASIL S/A.

Narram os autores, em síntese, que figuram como fiadores no contrato de financiamento estudantil de seu sobrinho, perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE). Aduzem que o sobrinho possuía uma conta bancária junto ao Banco do Brasil para efetuar os pagamentos do financiamento. Ocorre que, após a conclusão do curso, a instituição financeira teria continuado a realizar a cobrança de parcelas e que, em decorrência da inexistência de saldo na conta, o débito ficou em aberto, razão pela qual foram indevidamente negativados, o que lhes gerou inúmeros prejuízos. Por tais razões, ingressaram com a presente ação para requerer que o réu seja condenado a cancelar as negativações junto às instituições de crédito SPC/SERASA e a indenizá-los pelos danos morais que entendem ter sofrido.

Em contestação (ID. 6410639), o requerido arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a ausência de fatos constitutivos do direito de agir, bem como a ausência de danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6410655), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial e determino que Banco réu retire as negativações dos Bancos de Dados do SPC/SERASA dos CPF dos autores, ao tempo em que condeno o requerido a indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor dos autores, sendo devidamente atualizado a partir desta data e, via reflexa JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. ”

Irresignada, o banco Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 6410659). Em sede de preliminar, reitera sua ilegitimidade, alegando a legitimidade do FNDE. Em suas razões, sustenta que é apenas mandatário do Fundo Nacional de Financiamento Estudantil, a parte ré apenas segue as determinações deste, não possuindo nenhuma ingerência no contrato de financiamento estudantil. Por fim, aduz a inexistência dos danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, os autores apresentaram contrarrazões (ID. 6410666), pleiteando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir
.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, no que concerne à preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo, tal alegação não merece prosperar. Isto porque, o contrato de financiamento estudantil foi assinado pelo Banco do Brasil S/A, como representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FNDE, de sorte que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e atuou como intermediária na realização, formalização e administração do contrato de financiamento estudantil, respondendo, portanto, objetiva e solidariamente, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Superada a questão, passo à análise do mérito recursal.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, importante destacar que
em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte recorrida, aplica-se, ao presente caso, a inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrente demonstrar a legitimidade da negativação. Entretanto,
o recorrente não demonstrou quais seriam os débitos que poderiam justificar a negativação do nome dos recorridos.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito, comungo com o entendimento exarado em sentença, no sentido de se reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida (IDs. 6410157 e 6410158), fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor, com registro de que não há negativação pretérita.

Sendo assim, o banco recorrente falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, motivo pelo qual considero que esta ocorreu de forma indevida.

Sobre o dano moral, reitero que é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte do Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido aos recorridos, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)